Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-97.2019.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo. Ausência de comprovação da alegada força maior, já que, dada a sua previsibilidade, não pode a aludida manutenção não programada da aeronave ser assim classificada, tratando-se, na realidade, de autêntico fortuito interno. Falha na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo. Ausência de comprovação da alegada força maior, já que, dada a sua previsibilidade, não pode a aludida manutenção não programada da aeronave ser assim classificada, tratando-se, na realidade, de autêntico fortuito interno. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da companha aérea. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Não verificada, "in casu", qualquer das excludentes legais descritas nos artigos 734 do Código Civil e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de rigor a responsabilização da demandada. Danos morais configurados (dano "in re ipsa"). Apelação provida em parte para julgar procedente, também em parte, o pleito exordial, condenando a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, nos termos da fundamentação. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.